Tribunal: STF
Processo: HC 264413
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ezamara Suellen Alves de Almeida contra decisão monocrática do Relator do HC 1.009.544/SP do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios (evento 10).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato, por 27 vezes, previsto no art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de indulto em favor da paciente, uma vez preenchidos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022. Argumenta que “em caso de múltiplas condenações pelo artigo 171, caput, do Código Penal – como é o caso da paciente -, deve ser considerado individualmente a pena privativa de liberdade em abstrato relativa a cada infração para fins de concessão do indulto, além de que não há que se falar em concurso com crime impeditivo”. Ressalta que o delito em questão não constitui crime impeditivo. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão do cumprimento da pena nos autos da execução penal nº 0009237-43.2024.8.26.0996, a fim de que seja concedido o indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade em favor da paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “ Os embargos não merecem ser acolhidos.



     Nos termos do disposto do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, bem como quando há erro material a ser sanado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 



    Ilustrativamente:



    (...)



     No caso, não se vislumbra vício a ser sanado.



    Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir matéria já julgada por esta instância extraordinária, a fim de fazer valer a tese desenvolvida em sede de embargos de declaração. 



    Nesse contexto, considerando que a decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a ser integrado nos embargos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente